Tribunal: TJMT
Processo: 1073814-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073814-71.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - EPP
RECORRIDO: NADIA RANGEL MICELLI e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO SEMINOVO. GARANTIA CONTRATUAL DE MOTOR E CÂMBIO. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. TROCADOR DE CALOR. COMPONENTE ESSENCIAL DO CÂMBIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega que adquiriu em 28/06/2024, junto à empresa SAGA Pantanal Comércio de Veículos Ltda., um automóvel seminovo Citroën C4 Cactus, 1.6 Automático, ano 2021/2022, em perfeitas condições de uso e que embora o veículo seja da marca Citroën e a ação inclua a fabricante Hyundai no polo passivo, tal fato decorre da aquisição ter sido realizada nas dependências da concessionária Saga Seul, integrante da rede autorizada Hyundai. Na ocasião da compra, a autora contratou, por indicação da concessionária, garantia adicional de 12 meses para motor e câmbio, ofertada pela empresa GESTAUTO BRASIL (Novos Serviços), com vigência de 28/06/2024 a 28/06/2025.Afirma que, em abril de 2025, o veículo apresentou falha grave no sistema de câmbio, diagnosticada como avaria no trocador de calor, o que resultou na mistura do fluido de arrefecimento com o fluido do câmbio, comprometendo o funcionamento da transmissão – justamente o componente coberto pela garantia contratual. Alega que todas as revisões estavam em dia e realizadas na rede autorizada Citroën.Sustenta que, apesar da cobertura prevista, a empresa GESTAUTO BRASIL recusou o reparo, amparando-se em cláusulas genéricas de exclusão, o que considera prática abusiva. Em razão disso, afirma ter arcado integralmente com os custos do conserto, totalizando R$ 14.020,00, além de ter recebido orçamento adicional de R$ 6.783,86 para substituição do trocador de calor, após recomendação técnica da concessionária autorizada.Aduz ter suportado prejuízos financeiros, transtornos e abalo emocional, motivo pelo qual busca a reparação integral dos danos materiais e morais decorrentes da conduta das rés.
2. Afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, por necessidade de prova pericial, eis que é suficiente prova documental já carreada aos autos, composta pelo contrato de garantia, orçamentos e, principalmente, pelo diagnóstico técnico emitido por oficina credenciada à própria gestora da garantia, que já identificou a avaria (falha no trocador de calor e contaminação do câmbio).
3. Sentença de parcial procedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)O cerne da lide reside na legalidade da negativa de cobertura da garantia contratual para o defeito apresentado no câmbio do veículo da autora. As promovidas sustentam que a falha teve origem no "trocador de calor" (radiador do câmbio), peça supostamente excluída das condições gerais da garantia.A promovente, por sua vez, alega que contratou garantia expressa para "motor e câmbio" e que a exclusão de componente essencial ao funcionamento do sistema torna a garantia inócua.Compulsando os autos, verifico que a pretensão autoral merece acolhimento. Explico.É incontroverso que a parte promovente contratou garantia estendida com cobertura para "MOTOR E CÂMBIO". O defeito reclamado (mistura de fluídos e falha na transmissão) atingiu diretamente o câmbio do veículo, tornando-o impróprio ao uso. O laudo técnico acostado confirma que a avaria no trocador de calor causou a contaminação e quebra do câmbio automático.A tentativa da Ré de enquadrar o "trocador de calor" (peça acoplada ao câmbio, essencial para seu funcionamento) na exclusão genérica de "radiadores" viola o dever de informação e a boa-fé objetiva. O consumidor médio, ao ler "radiadores" na lista de exclusão, entende se tratar do radiador principal do motor. Deste modo, em análise, não há cláusula expressa, clara e destacada excluindo o "trocador de calor da transmissão".Tal cláusula limitativa mostra-se abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do CDC, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato de tal modo a ameaçar seu objeto e o equilíbrio contratual. Ao vender uma garantia de "câmbio", a fornecedora atrai para si a responsabilidade pelo funcionamento do conjunto mecânico, não podendo se eximir com base em tecnicalidades que o consumidor leigo não tem condições de alcançar no momento da contratação (dever de informação - art. 6o, III, CDC).Portanto, entendo que a exclusão contratual invocada é nula, razão pela qual o dever de cobertura do sinistro é a medida que se impõe.Comprovada a falha na prestação do serviço (recusa de garantia válida), as promovidas devem ressarcir integralmente os valores pagos pela parte promovente para o conserto do veículo, no montante de R$ 14.020,00, de forma simples.Indefiro a restituição em dobro (art. 42, CDC), pois não se trata de cobrança de dívida indevida, mas de perdas e danos por inadimplemento contratual, hipótese em que a restituição deve ser simplesNo que tange aos danos morais. Passo a análise.No caso em tela, a consumidora, munida de garantia contratada ("Saga Até 9 Anos"), viu-se desamparada diante de um defeito grave, sendo obrigada a despender vultosa quantia e enfrentar negativas administrativas, precisando se valor da via judicial para obter seu direito.Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.À vista de tais critérios, bem como atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).DISPOSITIVOAnte o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO a rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar as promovidas, solidariamente, a pagar à parte promovente: a) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24; e b) ao pagamento de R$ 14.020,00 (quatorze mil e vinte reais), a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95..(...)”
4. Em se tratando de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar que o defeito decorreu de mau uso ou causa externa, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.
5. A garantia contratual expressamente abrange motor e câmbio, sendo incontroverso que o defeito atingiu diretamente o sistema de transmissão do veículo.
6.O trocador de calor constitui componente essencial ao funcionamento do câmbio, não podendo ser excluído por cláusula genérica sem violação ao dever de informação.
7.A cláusula limitativa invocada revela-se abusiva por restringir direito fundamental inerente ao contrato, comprometendo seu objeto e equilíbrio, nos termos do art. 51 do CDC.
8. A negativa de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço, impondo o dever de ressarcimento integral dos valores despendidos pelo consumidor.
9. Diante desse cenário, devidamente comprovadas as despesas suportadas pelo consumidor para sanar os defeitos apresentados pelo veículo, revela-se legítima a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos.
10. Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor decorrente de relação contratual. A conduta da recorrente, ao se recusar a solucionar os vícios apresentados no veículo, demonstrou total descaso com o consumidor, obrigando-o a arcar sozinho com o prejuízo material e a buscar o Poder Judiciário para ter seu direito resguardado.
11. O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se proporcional à gravidade do ocorrido e compatível com os parâmetros adotados em casos semelhantes.
12.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073814-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADIA RANGEL MICELLI - CPF: 610.853.917-87 (RECORRIDO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (RECORRENTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRENTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026